Tribunal: CARF
Processo: 18471.000142/2003-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000142/2003-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.867 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
SERNAMBETIBA TRUST SPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
LANÇAMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS. DEPÓSITO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A propositura de ação judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não impedem a formalização do lançamento pela Fazenda Pública.
Por outro lado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito
integral e em dinheiro, em data anterior à do vencimento do tributo, impede a
exigência de multa e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-40.015,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000142/2003-47
Fl. 4703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
REAL.
RECONHECIMENTO DE RECEITA. FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ
03/12/2001. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2001, no caso das pessoas jurídicas que
explorem atividades imobiliárias submetidas ao regime de tributação com base no lucro
real, o valor total da receita auferida com as vendas de bens imóveis integra o
faturamento, base de cálculo da contribuição, no mês da efetivação das vendas. É de se
excluir do total do crédito tributário lançado os valores da Contribuição para o PIS
incidentes sobre receitas imobiliárias, apurados, pelo regime de caixa na parte que
exceder os valores devidos da Contribuição para o PIS apurados pelo regime de
competência.
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECONHECIMENTO DE RECEITA. FATOS
GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 04/12/2001. REGIME. O MESMO
ADOTADO PARA O IMPOSTO DE RENDA.
A partir de 04/12/2001, com a vigência da Medida Provisória no 2.221/2001, as pessoas
jurídicas que explorem atividades imobiliárias devem adotar, para efeito de apuração da
Contribuição para o PIS, o mesmo regime de reconhecimento de receitas adotado para o
imposto de renda. Em se adotando o regime de caixa, não é de se incluir na base de
cálculo da contribuição os valores recebidos referentes a vendas efetuadas anteriormente
a 04/12/2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
LANÇAMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros moratórios sobre o crédito tributário que esteja com sua exigibilidade
suspensa por depósito judicial do seu montante integral.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
DOCUMENTAÇÃO
NÃO
ANEXADA
AO
PROCESSO.
PROVA
NÃO
APRECIADA. INEXATIDÕES MATERIAIS. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. CORREÇÃO. NOVO ACÓRDÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo. Para a correção dessas inexatidões materiais deve ser proferido novo acórdão.
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ERRO. CANCELAR.
É de se cancelar integralmente o lançamento fundamentado em norma diversa da
aplicável ao caso concreto.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 4704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

A decisão judicial transitada em julgado tem força de lei nos limites da lide e das
questões decididas. O crédito tributário lançado em desacordo com o determinado nessa
decisão é por ela extinto na forma prevista no art. 156, inciso X, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Rio de Janeiro/RJ e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 598 a 609, lavrado pela Defic/Rio
de Janeiro em decorrência de falta de recolhimento da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, consubstanciando exigência de crédito tributário no valor total
de R$ 1.393.697,23, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses 02/1999 a
12/2002, e aos juros de mora calculados até 30/12/2002.
2. Relata o Auditor no Termo de Constatação datado de 03/10/2002 (fls. 585 a 596) que:
2.1 Em 27/03/2002 foi entregue à Contribuinte Termo de Início de Fiscalização,
solicitando que fossem fornecidas a esta fiscalização planilhas demonstrativas do
faturamento da empresa no período citado, possibilitando que fosse verificada a base de
cálculo dos tributos administrados pela SRF;
2.2 Solicitados pedidos de prorrogação, respondeu a empresa ao citado Termo, em
13/08/2002, apresentando as receitas do período solicitado;
2.3 Verificadas diferenças, foi elaborado Termo de Intimação, datado de 03/09/2002,
solicitando que fossem esclarecidas as diferenças apuradas;
2.4 Não tendo sido dirimidas todas as dúvidas e/ou diferenças apuradas por esta
fiscalização, lavramos o presente Termo de Constatação onde são descritas as
incorreções apuradas por esta fiscalização;
2.5 Entre os documentos apresentados pela empresa, foram anexadas cópias de
processos judiciais, nos quais esta figura como autora, a seguir discriminados: Mandado
de Segurança no 98.0045854-9, Ação Declaratória no 98.0009013-4, Mandado de
Segurança no 99.00.12330-1, Mandado de Segurança no 99.00.11963-0;
2.6 Da análise das informações prestadas pela Contribuinte, sopesada a grande
quantidade de pedidos efetuados junto ao Poder Judiciário, verifica-se a obtenção das
seguintes autorizações judiciais:
2.6.1 Direito de efetuar o recolhimento da Contribuição para o PIS com base na Lei
Complementar no 07/1970, até a entrada em vigor da Lei no 9.718/1998;
2.6.2 Liminar suspendendo a exigibilidade da Cofins, pelo depósito em juízo dos
valores, nos exatos limites dos créditos questionados; e
2.6.3 Concessão de Segurança, apenas para declarar a inexistência de relação jurídica
tributária entre a empresa e a União que obrigue a empresa a recolher a Cofins com base
de cálculo constituída apenas pela receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, abstendo-se a União de
qualquer sanção a este título;
2.7 No tocante à documentação apresentada pela Contribuinte, verificam-se, em relação
à Contribuição para o PIS, os seguintes fatos:
Fl. 4705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

2.7.1 No ano de 1997, a empresa obteve direito de recolher a Contribuição para o PIS
com base na Lei Complementar no 07/1970. Ausência de lucro;
2.7.2 No ano de 1998, a empresa obteve direito de recolher a Contribuição para o PIS
com base na Lei Complementar no 07/1970. Ausência de lucro;
2.7.3 No mês 01/1999, a empresa obteve direito de recolher a Contribuição para o PIS
com base na Lei Complementar no 07/1970. Ausência de lucro;
2.7.4 A partir de fevereiro/1999, entrando em vigor a Lei no 9.718/1998, seria de se
presumir que a empresa passasse a recolher a Contribuição para o PIS com base no
conceito de faturamento, posto não possuir medida judicial para que não o fizesse.
Entretanto, não foi isto que ocorreu, limitando-se a empresa a efetuar depósitos judiciais
sem qualquer amparo em decisão judicial que lhe permitisse fazê-lo, quando, ao
contrário, manifesta-se expressamente o juízo de direito: “Houve evidente equívoco por
parte da Impetrante, ao efetivar o depósito de fls. 144, já que havia sido o mesmo
expressamente indeferido às fls. 132/140”. Prossegue a sentença: “Logo, não tendo sido
acolhido o direito ao depósito reclamado pela Impetrante, deixou o mesmo de produzir
qualquer efeito jurídico que seria próprio de produzir em caso de deferimento,
notadamente o da suspensão da respectiva exigibilidade do crédito impugnado”. Desta
forma, foram apuradas as seguintes bases de cálculo que serão lançadas com a
imposição de penalidades (apresenta quadro demonstrativo);
2.7.5 No ano 2000, novamente, não foram efetuados pagamentos, apenas depósitos
judiciais sem que houvesse autorização judicial para tal fato. Desta forma, foram
apuradas as seguintes bases de cálculo que serão lançadas com a imposição de
penalidades (apresenta quadro demonstrativo); e
2.7.6 Situação análoga ocorreu no ano-calendário 2001. Desta forma foram apuradas as
seguintes bases de cálculo que serão lançadas com a imposição de penalidades
(apresenta quadro demonstrativo).
3. Nesse mesmo Termo, foi concedido à Contribuinte o prazo de 20 (vinte) dias para
que fossem esclarecidos os pontos nele suscitados, juntando-se documentação
comprobatória do alegado.
4. No Termo de Constatação (fls. 610 a 619) anexado ao Auto de Infração (fls. 598 a
609) relata o Autuante que:
4.1 Em réplica efetuada ao Termo de Constatação datado de 03/10/2002 (fls. 585 a
596), a Contribuinte apresentou a seguinte documentação:
4.1.1 Mandado de Segurança interposto contra a decisão prolatada no processo
Mandado de Segurança no 99.0012330-1, objetivando obter a concessão de liminar para
que os depósitos efetuados continuem à disposição do Juízo Monocrático, para poder
continuar depositando em juízo os valores da Contribuição para o PIS referente aos
próximos meses e para que os depósitos efetuados e futuros continuem à disposição do
Juízo Federal até o trânsito em julgado da sentença;
4.1.2 Decisão do Mandado de Segurança supracitado, concedendo medida liminar
inaudita altera pars, para que os depósitos judiciais possam continuar à disposição do
Juízo Monocrático e os valores do PIS devido em relação aos próximos meses possam
continuar a ser depositados, até o julgamento final do Mandado de Segurança no
99.0012330-1; e
4.1.3 Certidão da 27a VF/RJ, informando que o processo 99.0011963-0 encontra-se
concluso ao MM. Juiz Federal;
Fl. 4706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

4.2 Pelo exposto, foi alterado por esta fiscalização, em virtude da decisão judicial
proferida, o lançamento do PIS nos anos-calendário 1999, 2000 e 2001, os quais serão
lançados sem imposição de penalidades, com a exigibilidade suspensa, apenas para
assegurar o direito da Fazenda Nacional, da forma como segue (apresenta quadro
demonstrativo);
4.3 Em que pese não constar do Termo de Constatação anterior, em virtude de não
terem sido informadas as bases de cálculo pela empresa, será lançada a Contribuição
para o PIS, no ano-calendário de 2002, analogamente ao ano de 2001, sem a imposição
de penalidades, com exclusão dos valores efetivamente pagos, em consequência de
decisão judicial, da forma como segue (apresenta quadro demonstrativo);
5. Os dispositivos legais infringidos constam no quadro “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, à fl. 600 do referido Auto de Infração.
6. Cientificada em 28/01/2003 (fl. 598), a Interessada, inconformada, apresentou, em
26/02/2003, a impugnação de fls. 632 a 646, na qual alega, em síntese, que:
6.1 É ilegal o acréscimo de juros de mora aos créditos tributários cuja exigibilidade
encontra-se suspensa por depósitos judiciais de seus montantes integrais. Para sustentar
a sua tese transcreve diversas ementas de acórdãos dos Conselhos de Contribuintes;
6.2 A Fiscalização computou duplamente na base de cálculo da Contribuição para o
PIS, os valores relativos a variações monetárias dos preços das unidades imobiliárias
vendidas; conforme abaixo explicitado:
6.2.1 A empresa contratou vendas de unidades a prestações, com pagamento após o
término do ano-calendário da venda, tendo estipulado com os adquirentes atualização
monetária do saldo credor do preço;
6.2.2 Para atender ao comando inserto no artigo 414 do RIR/99, computa no lucro
líquido, para determinar o lucro real e a base de cálculo da CSLL, a contrapartida da
atualização das receitas das vendas a receber que exceder a atualização, conforme os
mesmos critérios, do saldo do lucro bruto registrado na conta de Resultados de
Exercícios Futuros;
6.2.3 Para apurar o valor tributável da Contribuição para o PIS, computa a soma das
prestações recebidas, mas, como os valores dessas prestações já estão naturalmente
atualizados, não pode considerar as variações monetárias mencionadas no subitem
anterior, pois, caso assim o fizesse, estaria oferecendo duplamente estas importâncias à
tributação;
6.2.4 Nas planilhas preenchidas pela empresa e apresentadas ao Autuante (fls. 74 a 82 e
582 a 584), foi informado no “Quadro 1 – Receita da Venda de Bens e Produtos no
Mercado Interno”, o somatório das prestações recebidas em cada mês, segundo o regime
de caixa. Foi informado no “Quadro 4 - Outras Receitas Auferidas”, o somatório das
demais receitas (exceto as de prestação de serviços), inclusive o das variações
monetárias já incluídas nos valores das prestações atualizadas, informadas no “Quadro
1”. No “Quadro – Outras Exclusões” não foi incluído, como deveria, os valores das
variações monetárias em comento, para evitar a dupla incidência da Contribuição para o
PIS sobre essas quantias;
6.2.5 Em atendimento ao Termo de Intimação de fl. 86, a Interessada prestou, às fls. 154
a 156, os esclarecimentos que ora reitera, exibindo os respectivos documentos de
suporte;
6.2.6 Sem explicar as razões pelas quais recusara os esclarecimentos prestados, o
Autuante, procedeu ao lançamento do tributo considerando as informações constantes
das planilhas de fls. 74 a 82 e 582 a 584;
Fl. 4707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

6.3 Além disso, o Autuante cometeu outro erro na determinação da base de cálculo da
Contribuição: Deixou de excluir os valores de R$ 1.326,86 e R$ 224.919,84,
informados pela Contribuinte na planilha de fl. 75, no “Quadro - Outras Exclusões”,
respectivamente, nos meses 05/1999 e 06/1999, o que deve ser revisto no julgamento.
Essesvalores são referentes as seguintes contas:
6.3.1 Conta 420.19, intitulada “EMPREITADA DE OBRAS A FATURAR” – conta de
provisão de faturamento do mês seguinte; e
6.3.2 Conta 450.71, intitulada “RECUPERAÇÃO DE CUSTOS (DIVERSOS)” –
receitas provenientes de reembolsos diversos de despesas pagas pela empresa por conta
e ordem do cliente (v.g. IPTU);
6.4 Tais valores são meras provisões ou ingressos de recursos para extinguir direitos de
crédito, não representando receitas, motivo pelo qual, devem todos eles ser excluídos,
para determinar os montantes devidos a título de Contribuição para o PIS. Foram
anexados à presente, demonstrativo identificando os valores que não integram a base de
cálculo da Contribuição para o PIS e os que lhe foram adicionados (doc. 2, fls. 656 a
658), e o Plano de Contas da empresa (doc. 3, fls. 660 a 681); e
6.5 Como antes salientado, todas as diferenças acima apontadas foram esclarecidas por
escrito à fiscalização, às fls. 154 a 156, mas recusadas sumariamente, sem qualquer
contra argumentação por parte da Autoridade Lançadora. Assim, além de improcedente
quanto ao mérito, o lançamento é nulo nessa parte, por desatenção frontal ao disposto no
art. 845 de RIR/99, que consagra a presunção de inocência e atribui ao fisco o ônus da
prova contra os esclarecimentos prestados pelo contribuinte;
7. Por fim, requer que:
7.1 Os argumentos expendidos no Mandado de Segurança no 99.0012330-1 sejam
tomados como pertencentes a esta Impugnação;
7.2 Caso seja necessário analisar a documentação de suporte daqueles registros
contábeis para formar convicção sobre a matéria no tocante às exclusões mencionadas,
seja realizada diligência em seu estabelecimento para que seja possível certificar a
fidedignidade daqueles valores e dos fatos relativamente a eles alegados; e7.3 Seja
julgado o lançamento improcedente.
8. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
9. Por meio da RESOLUÇÃO DRJ/RJO-II No 092, de 26 de fevereiro de 2007, (fls. 708
a 716), esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência. nos termos do voto
da relatora.
10. O resultado da diligência foi consignado no Relatório Fiscal, anexado às fls. 3084 a
3088, no qual consta que:
10.1 Em Termo de Intimação lavrado foi solicitado à Contribuinte que informasse se as
receitas imobiliárias cujos valores foram informados no "Quadro 1” das planilhas por
ele preenchidas, anexadas às folhas 74 a 82 e 582 a 584 foram reconhecidas pelo regime
de caixa ou competência, juntando documentação comprobatória devidamente
embasada em sua escrita fiscal em relação aos fatos alegados;
10.2 Em atendimento a Contribuinte apresenta resposta (cópia às páginas 744 do
Processo Administrativo) esclarecendo que as receitas imobiliárias foram reconhecidas
pelo regime de caixa, para apuração da base de cálculo da Cofins e da Contribuição para
o PIS juntando cópia dos Livros razão (cópia às páginas 745 a 1235 do Processo
Administrativo) dos anos calendário de 1998 a 2002 da conta contábil 255.97 -
Recebimentos a Apropriar no Exercício;
Fl. 4708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

10.3 Intimada, esclarece a Contribuinte (fl. 744) que não possui receitas imobiliárias
reconhecidas pelo regime de competência para a apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da Cofins;
10.4 O valor informado para outras receitas (R$ 536.736,92) em dezembro/99 foi
incorretamente apurado na planilha presente no Termo de Constatação. Neste mês, o
valor informado pela Contribuinte nas planilhas foi nulo (zero);
10.5 Na análise das planilhas presentes às folhas 612 a 614 do Processo Administrativo
verifica-se que a intenção desta fiscalização era que fossem levadas em consideração as
exclusões indicadas pela Contribuinte, fato este que ocasionou que tais deduções fossem
postas em planilhas por esta fiscalização de forma a reduzirem a base de cálculo do PIS.
Tais exclusões foram consideradas válidas face estes valores terem sido tributados em
exercícios anteriores;
10.6 Nos meses de maio de 1999 (Valor da Exclusão - R$ 1.326,86) e Junho de 1999
(Valor da Exclusão - R$ 224.919,84) em virtude de um equívoco na confecção da
planilha EXCEL presente no Termo de Constatação, estas exclusões não foram
computadas na apuração da base de cálculo. Os valores corretos das bases de cálculo
destes meses são: Maio/1999 - R$ 2.545.607,15 e Junho/1999 - R$ 3.589.578,64;
10.7 Os valores informados à página 614 como exclusões da base de cálculo no ano de
2002 constituem, por engano a repetição dos valores informados como receita de
serviços prestados pela Contribuinte nas planilhas. Contudo, tais exclusões não foram
computadas para a apuração das bases de cálculo deste ano calendário, inexistindo
efeitos práticos na lavratura do Auto de Infração, estando corretas, s.m.j., as bases de
cálculo indicadas por esta fiscalização. Como se pode verificar nas planilhas fornecidas
pela Contribuinte relativas ao ano de 2002 (Processo Administrativo - Paginas 582 a
584) a Contribuinte não possuía exclusões nos meses deste ano calendário onde ocorreu
a repetição indevida;
10.8 Foram computados os seguintes valores de exclusões de receita: mês 03/1999 - R$
807.460,12 às folhas 612 e 74 do Processo Administrativo; mês 12/1999 - R$
384.773,99 às folhas 613 e 76 do Processo Administrativo; mês 03/2000 - R$
262.685,85 às folhas 613 e 77 do Processo Administrativo; mês 04/2000 - R$ 34.760,65
às folhas 613 e 77 do Processo Administrativo; mês 06/2000 - R$ 186.162,75 às folhas
613 e 78 do Processo Administrativo; mês 07/2000 - R$ 5.256,82 às folhas 613 e 78 do
Processo Administrativo; Mês 09/2000 - R$ 232.124,70 às folhas 613 e 79 do Processo
Administrativo; mês 11/2000 - R$ 339.307,81 às folhas 613 e 79 do Processo
Administrativo. Tais valores foram informados pela própria Contribuinte, como pode
ser verificado nas planilhas constantes nas folhas supracitadas;
10.9 Os valores considerados por esta fiscalização como “Outras Receitas” e
“Deduções” foram os valores informados pela Contribuinte como "Outras Receitas
Auferidas" e "Outras Exclusões" constantes nas páginas 74 a 79 do Processo
Administrativo;
10.10 A Contribuinte foi intimada a discriminar as receitas que compõem os valores
referentes a "Outras Receitas" informados na "Linha 04" das planilhas preenchidas pela
Contribuinte, anexadas às fls. 582 a 584 do Processo Administrativo, devendo ser
juntada documentação contábil que ampare as alegações efetuadas;
10.11 Em atendimento, a Contribuinte apresenta correspondência (cópia às páginas
1236/3082 do Processo Administrativo) onde busca esclarecer as dúvidas suscitadas no
presente processo administrativo concomitantemente ao processo administrativo
18471.000145/2003-81, afirmando que o item denominado "Outras Receitas" é
composto das seguintes contas:
Fl. 4709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

- 410.51 - Taxa de transferência (cópia às páginas 1236/1243 do Processo
Administrativo);
- 410.59 - Recuperação de Custos (Imobiliário) (cópia às páginas 1244/1309 Processo
Administrativo);
- 420.59 - Recuperação de Custos (Imobiliário) (cópia às páginas 1310/1326 do
Processo Administrativo);
- 483.11 - Indenizações (cópia às páginas 1327/1334 do Processo Administrativo);
- 450.71 - Recuperação de Custos (Imobiliário) (cópia às páginas 1335/1528 do
Processo Administrativo);
- 420.19 - Empreitada de Obras a Faturar (cópia às páginas 1529/2038 do Processo
Administrativo);
- 410.16 - Receita Imobiliária (cópia às páginas 2039/2309 do Processo Administrativo)
- 410.95 - Provisão do ISS sobre Receitas de Serviços (cópia às páginas 2310/2321 do
Processo Administrativo);
- 410.96 - Provisão da Cofins sobre Receitas Imobiliária e Financeiras (cópia às páginas
2322/2466 do Processo Administrativo);
- 410.91 - Distrato (cópia às páginas 3045/3082 do Processo Administrativo);
10.12 A Contribuinte foi intimada a informar se os valores constantes do “Quadro 1”
(Da Venda de Bens e Produtos no Mercado Interno) das planilhas de apuração da base
de cálculo da Contribuição para o PIS (fls. 74 a 82 e 582/584) contabilizados na conta
255.97 – RECEBIMENTOS A APROPRIAR DO EXERCÍCIO já incluem a atualização
monetária, contabilizada como variação monetária ativa na conta 410.16 – RECEITA
IMOBILIÁRIA – COMPLEMENTO;
10.13 Os esclarecimentos, efetuados pela Contribuinte e a documentação por ela
apresentada referentes a esta conta contábil (410.16) encontram-se às páginas
2039/2309 do Processo administrativo;
10.14 Foram efetuados questionamentos referentes aos valores contabilizados nas
contas 410.16, 410.51, 410.59, 410.91, 420.59, 450.71, 483.11, 410.95, 410.96 e
420.19;
10.15 As respostas aos questionamentos efetuados e a documentação que a Contribuinte
apresentou buscando comprovar o alegado encontram-se nas páginas 1236 a 2466 do
Processo Administrativo; e
10.16 Os documentos foram solicitados à Contribuinte em cópia e foram apresentados
desta forma a esta fiscalização.
11. No procedimento de diligência foram anexados ao presente os documentos de fls.
718 a 3095.
12. Cientificada do resultado da diligência em 21/08/2008 (fl. 3083), a Impugnante
sobre ele se manifestou às fls. 3103 a 3105, alegando que o auditor recebeu da
Impugnante os esclarecimentos e a documentação solicitados e ao examiná-los:
12.1 Reconheceu expressamente que deixou de excluir da base de cálculo da
contribuição nos meses de maio e junho de 1999 os valores de R$ 1.326,86 e R$
Fl. 4710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

224.919,84, informados pela Contribuinte no “Quadro - Outras Exclusões” constante da
planilha por ela preenchida durante o procedimento fiscal; e
12.2 Não contrariou a alegação da Impugnante de que teria computado duplamente os
valores relativos a variações monetárias dos preços das unidades imobiliárias vendidas,
na base de cálculo da Contribuição para o PIS, limitando-se a anexar os documentos
fornecidos pela Impugnante e reproduzir seus esclarecimentos, o que implica em
concordância tácita com a impugnação.
13. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
14. Foram por mim anexados, às fls. 3108 a 3114, os seguintes documentos: extrato de
pesquisa efetuada no sítio do STF referente ao Recurso Extraordinário no 479957,
interposto por Icatu Holding S/A e Outros, nos autos do processo Mandado de
Segurança no 99.00.12330-1 (fls. 3108/3109); cópias dos despachos proferidos nos
autos do Recurso Extraordinário n° 479957 (fls. 3110 a 3113); e extrato de pesquisa
efetuada no sistema de informação da RFB - CNPJ CONSULTA (fl. 3114).
15. Por meio da RESOLUÇÃO DRJ/RJO-II No 134, de 18 de fevereiro de 2009, (fls.
3115 a 3119), esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto da relatora.
16. O resultado da diligência foi consignado no Relatório Fiscal, anexado às fls.
4179/4180, no qual consta que em atendimento solicitado na RESOLUÇÃO DRJ/RJO-
II No 134, de 18 de fevereiro de 2009, (fls. 3115 a 3119), a Contribuinte foi intimada a:
16.1 Anexar aos autos a cópia da decisão proferida em 23/05/2006 que deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela Contribuinte em epigrafe nos autos
do processo Mandado de Segurança no 99.00.12330-1 (RE/479957) afastando a
aplicação do disposto no art 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998 (item 1);
16.2 Anexar aos autos a certidão de objeto e pé referente ao processo Mandado de
Segurança no 99.00.12330-1 (RE/479957), onde conste informado se, em relação à
Contribuinte em epigrafe já teria ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida em
23/05/2006 (item 2);
16.3 Informar se a Dra. Maria das Dores Oliveira, signatária de todos os documentos
entregues pela empresa no curso da diligência anteriormente efetuada teria, a essa
época, poderes para representar a empresa devendo ser anexada a procuração por meio
da qual teria sido a ela concedido tal poder (item 3);
16.4 Informar se ficam ratificadas as informações prestados pela Dra. Maria das Dores
Oliveira, signatária de todos os documentos entregues pela empresa no curso da
diligência anteriormente efetuada (item 4);
16.5 Informar se as cópias acostadas aos autos pela Impugnante durante o procedimento
de diligência anterior conferem com os documentos originais (fls. 718 a 3105) (item 5);
16.6 Informar se dentre os valores recebidos ate 03/12/2001 referentes a vendas
efetuadas até esta data, discriminados na coluna "valor principal" do relatório
denominado "lista de recebimentos por dia" (fls 789 a 1121), existe algum que tenha
sido recebido no mesmo mês em que foi efetivada a venda correspondente; situação na
qual há correspondência na apuração pelo regime de caixa e o de competência.
Existindo tal situação devem ser esses valores discriminados mensalmente (item 6);
16.7 Informar se dentre os valores recebidos a partir de 04/12/2001, discriminados na
coluna “valor principal" do relatório denominado "lista de recebimentos por dia" (fls.
1121 a 1235), existem valores referentes a vendas efetuadas a partir desta data.
Existindo tal situação devem ser esses valores discriminados mensalmente (item 7); e
Fl. 4711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

16.8 Apresentar documentação comprobatória das informações acima solicitadas.
17. Nesse mesmo relatório o auditor designado para efetuar a diligência informa que:
17.1 O item 1 foi atendido através da documentação anexada às fls. 3166 e 3l67;
17.2 O item 2 foi atendido através da documentação anexada à fl. 3182;
17.3 O item 3 foi atendido através da documentação anexada às fls. 3172 e 3173;
17.4 O item 4 foi atendido através da documentação anexada à fl. 3176;
17.5 O item 5 foi atendido através da documentação anexada à fl. 3184;
17.6 O item 6 foi atendido através da documentação anexada às fls. 3185 a 4176; e
17.7 Sobre o item 7 o sujeito passivo não se manifestou.
18. No procedimento de diligência foram anexados ao presente os documentos de fls.
3129 a 4183.
19. A Impugnante foi cientificada do resultado da diligência em 27/07/2010 (fl. 4182).
20. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento, sem manifestação
por parte da Impugnante sobre o resultado da diligência efetuada.
21. Foram por mim anexados, às fls. 4184 a 4237, os seguintes documentos: extratos de
pesquisa efetuada nos sítios da Justiça Federal/RJ, do TRF-2a Região e do STF
referentes ao processo Mandado de Segurança no 99.00.12330-1 (fls. 4184 a 4210);
extratos de pesquisa efetuada nos sítios da Justiça Federal/RJ, do TRF-2a Região e do
STJ referentes ao processo Mandado de Segurança no 98.00.45854-9 (fls. 4211 a 4229);
e extratos de pesquisa efetuada no sistema de informação da RFB – SINAL07 (fls. 4230
a 4237).
22. Foi julgado o feito por meio do Acórdão DRJ/RJOII no 13-37.358, de 21/09/2011,
nos seguintes termos:
“Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, excluir do total do crédito tributário lançado
referente à Contribuição para o PIS, o montante correspondente a R$ 496.708,06,
conforme discriminado nas planilhas constantes do item “95” do voto, assim como os
juros de mora correspondentes.”
23. Nos itens “86” e “87” do voto desse Acórdão, a Relatora assim se pronunciou:
“86. Para os fatos geradores ocorridos nos meses 01/2002 a 11/2002, em atendimento ao
solicitado na RESOLUÇÃO DRJ/RJO-II No 134, de 18 de fevereiro de 2009, (fls. 3115
a 3119), a Impugnante foi intimada a informar se dentre os valores recebidos a partir de
04/12/2001, discriminados na coluna “valor principal" do relatório denominado "lista de
recebimentos por dia" (fls. 1121 a 1235), existiriam valores referentes a vendas
efetuadas a partir desta data. Esses valores deveriam ser discriminados mensalmente, e
todas as informações deveriam vir acompanhadas da documentação que as
comprovasse.
87. Cientificada, a Impugnante não se manifestou e nem anexou qualquer documentação
que possibilitasse a verificação da correção dos valores da receita imobiliária por ela
informados no "Quadro 1"das planilhas de fls. 582 a 584 e utilizados pelo auditor na
apuração das bases de cálculo da Contribuição para o PIS nos meses 01/2002 a 11/2002.
Fl. 4712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

Como esses valores não foram impugnados, é de se considerar que tenham sido
corretamente tributados.”
24. O processo foi encaminhado à Dicat/EQCAU/DRF RJ1.
25. Posteriormente, foi verificada a existência nesta Delegacia de petição, protocolada
em 26/08/2010, referente ao processo em epígrafe, por meio da qual a Impugnante vem
se manifestar sobre o Relatório Fiscal de fls. 4179/4180 e apresentar a documentação
solicitada referente às vendas efetuadas a partir de 04/12/2001.
26. A respeito do Relatório Fiscal a Impugnante alega não ter o que comentar, uma vez
que o seu autor limitou-se a relatar o que solicitou e a anexar o que lhe foi fornecido,
sem emitir juízo de valor.
27. Como a referida petição e a documentação que a acompanha não tinham sido
anexadas aos autos quando do julgamento do feito por meio do Acórdão DRJ/RJOII no
13-37.358, de 21/09/2011, estas não foram apreciadas.
28. Em função disso, foi solicitada a devolução do processo para que as referidas peças
fossem a ele anexadas e para que fosse verificado se as informações nelas contidas
alterariam o resultado do julgamento.
29. O processo foi restituído a esta Delegacia tendo sido a petição e os documentos
anexados ao processo (fls. 4379 a 4607).
Cientificada dessa decisão em 25/07/2014, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 4662, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 25/08/2014, para que seja
reconhecida a integralidade dos depósitos judiciais realizados no período total da autuação
(02/99 a 12/2002), reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, na
forma do art. 151, II, do CTN, e consequentemente, afastar a incidência da multa e dos juros de
mora sobre o período autuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração de fls. 605 a 609, lavrado pela Defic/Rio de Janeiro
em decorrência de falta de recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS, consubstanciando exigência de crédito tributário no valor total de R$ 1.393.697,23,
referente aos fatos geradores ocorridos nos meses 02/1999 a 12/2002, e aos juros de mora
calculados até 30/12/2002.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente não ataca propriamente a decisão recorrida,
mas apenas indica que houve erro quanto ao reconhecimento dos depósitos judiciais. Requer a
Fl. 4713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

correção do lapso manifesto de que esta eivado o acórdão recorrido ao afirmar que “...cabe
registrar que, do exame das cópias dos Darf anexadas aos autos (fls. 159 a 291) e dos extratos
de pesquisa efetuada no sistema de informação da RFB – SINAL07 (fls. 4230 a 4237), verifica-
se que a Contribuinte efetuou depósitos judiciais da Contribuição para o PIS somente para os
meses 08/1999 a 03/2000”.
Aduz que tal afirmativa não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que a
Recorrente realizou depósitos judiciais dos montantes integrais dos valores de PIS discutidos
para todo o período autuado (02/99 a 12/2002), conforme cópias dos documentos dos depósitos
judicias acostados às fls. 195 a 205 (período de 02/99 a 12/99); às fls. 231 a 242 (período
01/2000 a 12/2000); às fls. 274 a 282 (período de 01/2001 a 12/2001) e às fls. 288 a 289 (período
de 01/2002 a 02/2002); além dos extratos fornecidos pela Caixa Econômica dos valores
depositados nas contas vinculadas ao MS no 99.0012330-1, que evidenciam a existência de
depósitos de 01/99 a 04/2004.
Portanto, suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, na forma do art. 151,
II, do CTN, deve ser afastada a incidência da multa e dos juros de mora sobre o período autuado.
Desta forma, argumenta a Recorrente que, tendo sido apreciada a partir de
premissa equivocada da inexistência de depósitos judiciais para a totalidade dos períodos
autuados, justifica-se o pedido para fins de que seja suprido o lapso manifesto ora apontado, ou,
caso assim não se entenda, que o apelo seja recebido como Recurso Voluntário.
Com razão a Recorrente. Vejamos:
Compulsando os autos, verifiquei que foram realizados os depósitos judiciais de
todo o período apontado na autuação, ou seja, entre fevereiro de 1999 a dezembro de 2002,
conforme alegado pela Recorrente.
A Contribuinte ainda colaciona aos autos os extratos fornecidos pela Caixa
Econômica (fls. 4684 a 4689) no qual fica inconteste todos os depósitos integrais realizados
durante todo o período.
Alertou, ainda, a Recorrente que a Fazenda Nacional peticionou nos autos do MS
no 99.0012330-1, visando a execução da decisão, diante do trânsito em julgado, pugnando pela
conversão dos depósitos em renda, e junta aos autos a cópia da petição e de planilha contendo os
depósitos e os valores a converter em renda, assim como os excessos que seriam levantados pelo
contribuinte nos autos de referido processo, fls. 4690 e 4698.
Desta forma, comprovados os depósitos judiciais, os créditos tributários estavam
suspensos por força do art. 151, do CTN, razão pela qual quando da constituição do crédito
tributário pelo lançamento, a fim de prevenir a decadência (ciência da autuação 28/01/2003 - fl.
605), não há que se falar na imposição de multa de ofício e dos juros de mora, assim como
decidido pelo acórdão recorrido.
Ademais, chamo a atenção para o enunciado da Súmula CARF no 05, do CARF,
segundo a qual “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral”.
Fl. 4714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000142/2003-47

Portanto, realizados os depósitos integrais, com razão a Recorrente, devendo ser
afastada a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora para todo o período em que ficou
constatado os depósitos judiciais, qual seja de 02/99 a 12/2002.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 4715
DF CARF MF
Documento nato-digital